Tribunal: STF
Processo: AI 148454
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. C.F., ART. 201,
§§ 5º E 6º.
          I - ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O ACÓRDÃO, TENDO DECIDIDO
PELA AUTO-APLICABILIDADE DOS §§ 5º E 6º DO ART. 201, DA
CONSTITUIÇÃO, TERIA VIOLADO O ART. 2º DA MESMA CARTA, QUE CONSAGRA O
PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA DO
ALEGADO, DADO QUE CABE  AO JUDICIÁRIO FAZER VALER A VONTADE CONCRETA
DA LEI E DA CONSTITUIÇÃO. PARA ISTO, HÁ DE INTERPRETAR A LEI OU A
CONSTITUIÇÃO, SEM QUE ISTO IMPLIQUE OFENSA AO PRINCÍPIO INSCRITO NO
ART. 2º DA C.F..
          II - R.E. INADMITIDO. AGRAVO IMPROVIDO.